Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0703784-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: JC Distribuidora de Medicamentos Ltda Agravado: Drogaria Syra Ltda - EPP D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto pela sociedade empresária JC Distribuidora de Medicamentos Ltda contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível de Planaltina, nos autos do processo no 0703784-88.2022.8.07.0005, assim redigida: “Corrijo de ofício o erro material constante da petição inicial e fixo o valor da causa em R$ 18.802,79 (dezoito mil, oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos), que corresponde ao valor da dívida. Anote-se. Trata-se de execução de título extrajudicial embasada em duplicatas mercantis protestadas, conforme ID 119980049, sendo a devedora Drogaria SYRA LTDA e a credora JC Distribuidora de Medicamentos LTDA. Tendo em vista o artigo 11 da lei 11419/06, reputo original o título apresentado, sendo de responsabilidade da parte autora eventual circulação do título. A parte autora deverá observar o artigo 14 da Portaria Conjunta 53 do TJDFT. Consta pedido de arresto de bens e/ou valores em poder da executada, a título de tutela de urgência. Verifico que a pretensão de arresto se amolda ao conceito de tutela de urgência, sendo uma das modalidades da tutela provisória prevista no artigo 294 e seguintes do Código de Processo Civil. As tutelas provisórias (de urgência e de evidência), vieram sedimentar a teoria das tutelas diferenciadas, que rompeu com o modelo neutro e único de processo ordinário de cognição plena. São provisórias porque as possibilidades de cognição do processo ainda não se esgotaram, o que apenas ocorrerá no provimento definitivo. Os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do CPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico não estarem presentes os requisitos para a concessão da medida de arresto, pois este somente tem lugar quando se verifica a necessidade de concessão a fim de evitar a dilapidação do patrimônio do devedor. No caso concreto, a exequente sustenta o pedido de arresto na existência de débitos da executada para com outros credores, bem como o insucesso nas tentativas extrajudiciais de recebimento de seu crédito. Contudo, a existência de débitos para com outros credores, por si só, não autoriza a medida de arresto. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Por outro lado, verifico que encontram-se presentes os requisitos para o pleito executivo, conforme analisado acima. Cite-se para pagar em 03 (três) dias, sob pena de penhora (art. 829 CPC), a importância de R$ 18.802,79 (dezoito mil, oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos), acrescidos das atualizações legais e honorários advocatícios de 10% (dez por cento), arbitrado pelo Juízo sobre o valor do débito, ou nomear bens à penhora. Honorários de 10% (dez por cento), salvo embargos (art. 827 CPC). Advirta-se a parte executada de que, no caso de integral pagamento no prazo legal, os honorários advocatícios serão reduzidos pela metade. (art. 827, § 1o do CPC). Caso não o faça(m) no prazo acima, o(a) Sr.(a) Oficial(a) de Justiça deverá PENHORAR E AVALIAR bem(ns) suficientes à satisfação do débito; de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado, e proceder à REMOÇÃO DOS BENS, ficando o credor como fiel depositário, que deverá fornecer os meios necessários. No prazo de 15 (quinze) dias, contados da juntada aos autos do mandado de citação devidamente cumprido, poderá a parte devedora opor embargos à execução ou, reconhecendo o crédito do exequente, depositar 30% (trinta por cento) do valor em execução, acrescidos de custas e honorários advocatícios e requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês. Confiro à decisão força de mandado. Encaminhe-se ao posto de distribuição de mandados. Caso o devedor não seja encontrado no endereço declinado na inicial, intime-se o credor para indicar sua localização, sob pena de extinção por falta de pressuposto processual. Não efetuado o pagamento voluntário, intime-se o credor para apresentar planilha atualizada do débito, com a inclusão dos honorários. Apresentada a planilha, proceda-se à pesquisa de ativos financeiros via Bacen Jud. Bloqueados valores, determino a penhora e a intimação do executado, na pessoa de seu advogado ou, não o tendo, pessoalmente por carta, inclusive para efeito do disposto no art. 854, §3o, do CPC. Caso a tentativa de penhora online reste infrutífera, diligenciem-se nos sistemas RENAJUD, ERIDF e INFOJUD no intuito de localizar bens do devedor passíveis de constrição. Encontrado veículo via sistema Renajud, sem gravame de alienação fiduciária, defiro a penhora, com lançamento da restrição. O devedor deverá ser intimado e expedido mandado de avaliação. Havendo gravame de alienação fiduciária, defiro a penhora dos direitos aquisitivos (art. 855, II do CPC), no limite do débito, com lançamento de restrição de transferência a terceiros via Renajud. Frustrada a pesquisa de bens, intime-se o credor para indicar bens passíveis de penhora, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III do CPC. Intimem-se.” A agravante alega em suas razões recursais (Id. 34538290), em síntese, que figura na posição de credora e tentou obter a satisfação do crédito, porém sem sucesso, razão pela qual ajuizou ação de execução. Argumenta que os requisitos autorizadores da medida cautelar estão satisfeitos. Assim, acrescenta que a evolução dos débitos da devedora, ora recorrida, revela que ela está no caminho de alcançar a insolvência, notadamente diante do esvaziamento da quantidade de mercadorias disponíveis para venda pela recorrida. Requer, portanto, a antecipação da tutela recursal para que seja deferida a medida cautelar de arresto de bens, notadamente as mercadorias disponíveis para venda pela recorrida, devendo a recorrente ser mantida como depositária dos aludidos bens, bem como o subsequente provimento do recurso para que a decisão impugnada seja reformada e confirmada a tutela provisória. A guia de recolhimento do valor referente ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 34540114). É a breve exposição. Decido. A interposição do presente agravo de instrumento está prevista no art. 1015, inc. I, do CPC. Quanto ao mais o recurso é tempestivo, mostrando-se aplicável ao caso a regra prevista no art. 1017, § 5o, do CPC. Nos termos do art. 1019, inc. I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao Juízo o teor da decisão. Para que seja concedida a tutela antecipada de urgência pretendida é necessária a presença de dois requisitos, quais sejam, a demonstração unilateral das provas suficientes que autorizem o exercício da pretensão, a denotar a existência do critério de verossimilhança, bem como o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Na presente hipótese a questão urgente submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida com natureza cautelar em momento anterior à citação da devedora em processo de execução. Em relação ao arresto, convém destacar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). Apesar da nova sistemática adotada o CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. Os requisitos autorizadores para a concessão de quaisquer dessas tutelas são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo. Ainda em relação aos requisitos autorizadores dessas medidas, atente-se à obra do saudoso Teori Albino Zavascki [1]: “A medida genuinamente cautelar não é provisória, e sim temporária, (...) Ora, a medida cautelar (a) consiste sempre numa providência diversa da que constitui o objeto da tutela definitiva e (b) dura apenas enquanto persistir o estado de perigo em face do qual serve de garantia, não sendo, por conseguinte, nem substituída e nem sucedida por outra (garantia) de igual conteúdo.” Assim, verifica-se que a tutela requerida inicialmente pela recorrente tem, de fato, caráter cautelar, pois a finalidade pretendida é a de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada. No presente caso verifica-se que a recorrente ajuizou ação de execução contra a recorrida, tendo por objeto a satisfação de quantia equivalente a R$ 18.802,79 (dezoito mil oitocentos e dois reais e setenta e nove centavos). Assim, o requerimento da medida cautelar de arresto formulado pela recorrente está fundado, em síntese, no mero inadimplemento da recorrida e na ausência de êxito da satisfação do crédito sem a necessidade de propositura de demanda judicial. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens ser norteado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos de prova suficientes para indicar que a conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova contundente que seja suficiente para comprovar a tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial. Convém ressaltar não ter havido ainda sequer o emprego dos sistemas de pesquisa informatizados disponibilizados pelo Poder Judiciário, tais como o Sisbajud, tendo em vista que a devedora ainda não foi citada. Por essa razão não está demonstrado, no presente caso, o preenchimento dos requisitos objetivos suficientes para o deferimento do arresto pretendido. Fica dispensado o exame do requisito do perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento de antecipação da tutela recursal. Cientifique-se, com urgência, o Juízo singular nos moldes do art. 1019, inc. I, do CPC. À agravada para os fins do art. 1019, inc. II, do CPC. Publique-se. Brasília-DF, 22 de abril de 2022. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator [1] ZAVASCKI, Teori Albino. Antecipação da Tutela. 7 ed. São Paulo: Saraiva, 2009, p. 52-53.